Tribunal: STF
Processo: RE 1583478
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Sexta Tuma do Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 10):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA VEICULAR SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que concedeu a ordem para reconhecer a invalidade de busca veicular e a consequente ilicitude das provas obtidas, resultando no trancamento da persecução penal por ausência de prova da materialidade. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a busca veicular realizada sem justa causa, no contexto de uma operação policial, é válida e se as provas obtidas por meio dessa diligência podem ser consideradas lícitas. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática foi mantida, pois a busca veicular foi realizada sem justa causa, não havendo elementos objetivos que justificassem a diligência, o que torna as provas obtidas ilícitas. 4. A operação policial em curso não justificava a realização da busca sem mandado, pois não havia fundada suspeita ou situação de urgência que dispensasse a prévia autorização judicial. 5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça estabelece que a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige fundada suspeita, baseada em indícios objetivos e nas circunstâncias concretas do caso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental  não  provido. 1.  Tese de julgamento:  A busca veicular realizada sem justa causa e sem mandado judicial é inválida, tornando ilícitas as provas obtidas por esse meio. 2. A operação policial em curso não justifica a busca sem mandado na ausência de fundada suspeita ou urgência. CPP, art. 157, §1º; CPP, art. 244. Dispositivos relevantes citados:  Jurisprudência relevante citada:  STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min Rogerio Schietti, DJe 25/04/2022 ; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti; STJ, AgRg no HC 846.939/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti (e-doc. 70, p. 1-2).
No recurso extraordinário, o Parquet sustenta violação ao artigo 5º, inciso XI, e ao artigo 144, § 5º, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca veicular e trancar a ação penal, violou o dever estatal de segurança pública consagrado no artigo 144 da Constituição da República. 
Argumenta-se que a abordagem policial não foi aleatória ou baseada em mero subjetivismo, mas ocorreu no contexto de uma operação estratégica de fronteira (“Operação Hórus”), possuindo viés objetivo e preventivo para a repressão de crimes, de modo que a exigência de standards probatórios excessivamente rígidos para a configuração da “fundada suspeiata” acaba por inviabilizar o policiamento ostensivo e o combate à criminalidade, desequilibrando a ponderação entre as garantias individuais e a preservação da ordem pública.
Ao final, requer:

“Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão  hostilizada contrariou os artigos 5º, inciso X, 144, § 5º, ambos da Constituição Federal, o  Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente  Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido  no que respeita à declaração de ilicitude das provas em conformidade com o anteriorment delineado.” (e-doc. 78, p. 13).
É relatório. Decido.
O recurso merece provimento.
Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).
   
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).
Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar de busca pessoal e veicular , as quais culminaram na descoberta de 01 (um) revólver, calibre .38 SPL, marca Taurus, e 06 (seis) munições intactas de calibre .38 SPL.”
Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelo TJRS, ao denegar a ordem de habeas corpus (e-doc. 30):
“A denúncia está em perfeita sintonia com o artigo 41 do CPP, contendo a exposição do fato, as circunstâncias e dados para correta identificação do acusado, e a classificação do delito a ele imputado. Ademais, observa-se que a denúncia estabelece, com clareza, a sequência dos fatos, está substancialmente autorizando, havendo justa causa, motivando o recebimento da denúncia. 
Na situação, uma guarnição policial, no curso de operação policial de patrulhamento de fronteira , realizou a abordagem do acusado e, em seu poder, localizou um revólver, cal .38 SPL, marca Taurus, e seis munições intactas de cal .38 SPL. Quanto à alegação de ilegalidade da abordagem, tenho que não é possível confirmá-la neste juízo de cognição
(...) De fato, segundo as declarações prestadas em sede policial pelos agentes de segurança, estava em andamento uma operação policial denominada "Hórus". Foi no bojo dessa operação em que realizada a abordagem do paciente. A Operação "Hórus" consiste em um conjunto de atividades permanentes da polícia ostensiva na fronteira do Estado. Assim, não se tratava de ato policial voltado unicamente à apreensão de objeto ilícito contra o paciente. 
A abordagem policial, na ocasião, possuía viés objetivo, tendo em vista a constante entrada e circulação de objetos ilícitos na fronteira. Diante desse contexto, não verifico como, em sede de habeas corpus, confirmar a ilicitude da prova, sem elementos concretos que sustentem referida decisão nulificante.

Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o recorrido, Osmar Muller, foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, após a localização de um revólver calibre .38 e munições no interior de seu veículo durante abordagem policial (e-doc. 102).
Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul denegou a ordem de habeas corpus, mantendo o trâmite da ação penal. O julgado ficou assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANDO COMPROVADA, DE PLANO, A INÉPCIA DA DENÚNCIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. NÃO EVIDENCIADO NO CASO DOS AUTOS. INÉPCIA DA DENUNCIA. INOCORRÊNCIA. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP.  DENÚNCIA QUE CONTÉM A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DE TESTEMUNHAS. AUSENTES HIPÓTESES DO ARTIGO 395 DO CPP. NULIDADE DA PROVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO. HIPÓTESES QUE DEMANDAM ANÁLISE PROBATÓRIA E COMPARAÇÃO DE ELEMENTOS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA (e-doc. 10, p. 7).
Todavia, ao apreciar recurso em habeas corpus nº 204446 /RS, o Ministro relator Otávio de  Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), concedeu a ordem a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, entendendo pela existência de flagrante ilegalidade (e-doc. 54). 
Posteriormente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo ministerial para manter a decisão do ministro relator (e-doc. 70), nos seguintes termos: 
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que as buscas pessoal e veicular não ofenderam a Constituição Federal. Explico.
Sobre a abordagem policial em via pública em casos como o destes autos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 

Perfilhando esse entendimento, destaca-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24)
Na espécie, destacou-se que o recorrido estava dentro de um veículo  caminhonete GM/S10 COLINA S 4X4, placas HXZ-0F02 em local em que a equipe realizava patrulhamento, no bojo da operação "Hórus".
Ademais, em decorrência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul consignou que (e-doc. 30):
 “A Operação "Hórus" consiste em um conjunto de atividades permanentes da polícia ostensiva na fronteira do Estado. Assim, não se tratava de ato policial voltado unicamente à apreensão de objeto ilícito contra o paciente. 
A abordagem policial, na ocasião, possuía viés objetivo, tendo em vista a constante entrada e circulação de objetos ilícitos na fronteira. Diante desse contexto, não verifico como, em sede de habeas corpus, confirmar a ilicitude da prova, sem elementos concretos que sustentem referida decisão nulificante.”
Com efeito, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares comprovam a existência de justa causa para a realização da busca pessoal e veicular.
Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.
Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado em fundadas razões.
Anoto, por fim, precedente desta Suprema Corte: 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).
Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas mediante busca pessoal e veicular
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente